Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-29.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/01/2023
Número: 0600550-29.2019.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43510004
25/01/2023
10:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43510004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/01/2023 10:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012510262204800000042474017
Número do documento: 23012510262204800000042474017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:31:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.757
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600550-
29.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do venerando Acórdão nº 61.453, que desaprovou a
prestação de contas da agremiação, referente ao exercício financeiro de 2018 e, consequentemente, aplicou
multa e determinou a devolução de valores e a transferência específica de recursos para serem utilizados em
prol de campanhas femininas em eleições subsequentes.
Em suas razões recursais (ID 43246500), o embargante sustentou, em síntese, que o venerando acórdão foi
omisso. Aduziu, em relação à ausência de abertura de conta bancária específica para mulheres e a não
aplicação de percentual recursal mínimo, que não constou, nos termos da Emenda Constitucional n.
117/2022, que a irregularidade em questão não é passível de rejeição das contas nem de imposição de multa,
mas somente de ressalvas. Afirmou, ainda, quanto à análise da utilização de recursos do fundo partidário
para o adimplemento de sanções, em equivalência a 19,33% do valor integral do recebido da fonte, que não

Num. 43510004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/01/2023 10:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012510262204800000042474017
Número do documento: 23012510262204800000042474017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:31:18
foram ponderados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com
mera imposição de ressalvas. Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para suprir
as omissões indicadas e aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43431272) opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração, por entender que não há qualquer omissão a ser sanada.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou expressamente (ID 43200821)
que:
Embora a nova legislação tenha sido questionada por meio da ADI nº 6230 no Supremo Tribunal Federal,
em razão da superveniência da Emenda Constitucional 117/2022, após o ajuizamento da ADI, entendeu
àquela Corte pela perda parcial do objeto da ação, em relação aos questionamentos apresentados aos artigos
supratranscritos, que permanecem em vigência.
Dessa forma, o artigo 55–C da Lei nº 9.096/95 não permite a desaprovação das contas em razão do
descumprimento do artigo 44, V, da mesma Lei, mas não houve revogação da obrigação.
Raciocínio idêntico deve ser dado à Emenda Constitucional nº 117, ou seja, a obrigação permanece, porque
apenas se determinou a sua aplicação de forma diferida.
Diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer natureza em relação a não observância do
artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, a irregularidade não pode ser ponderada na presente apreciação
das contas, a qual deve ser considerada para o fim de verificação da aplicação futura dos recursos.

Num. 43510004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/01/2023 10:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012510262204800000042474017
Número do documento: 23012510262204800000042474017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:31:18
f) Da Conclusão

Após análise detalhada, observa-se que as ilegalidades apuradas na utilização dos recursos (R$ 360.996,88)
representam o percentual de 19,99% do valor do Fundo partidário utilizado pelo partido durante o exercício
de 2018 (R$ 1.805.139,82), descontado os montantes repassados para campanha eleitoral.
De acordo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se, em regra, ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total de gastos; c) ausência de má-fé do prestador (Agravo Regimental no Recurso Especial 121-
40, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de[ 26.4.2021)
O percentual das falhas em questão ultrapassa 10% do total de gastos do partido no exercício de 2018, o que
já justificaria a desaprovação das contas, mas não é o único critério para a aferição da regularidade.
Soma-se a transparência, a lisura e o comprometimento do partido em cumprir a obrigação
constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade das irregularidades
servem como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil.
No caso, o partido tem contra si falhas graves relativas ao uso indevido de recursos públicos, as
quais comprometem a legalidade e a confiabilidade das contas, circunstâncias que ensejam a
desaprovação.

Como se pode notar, há clara fundamentação de que a não aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade decorre do montante de irregularidades encontradas na utilização dos recursos do fundo
partidário que ultrapassou 10% do total de gastos do partido no exercício de 2018. Além disso, houve ofensa
à transparência, à lisura e ao cumprimento de obrigações legais.
Em razão dessa circunstância, em vista da gravidade das irregularidades encontradas, considerou-se
inviável a aprovação das contas com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Do mesmo modo, quanto à alegação de omissão relativa aos gastos obrigatórios e à abertura de
conta corrente específica para o programa de incentivo a participação das mulheres na política, o
acórdão embargado foi expresso que esses fatos não contribuíram para a desaprovação das contas.
A obrigação persiste, entretanto, com a determinação de depósito dos valores para a utilização em
campanhas vindouras.
O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de oposição
de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado, devendo o recorrente se
utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o

Num. 43510004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/01/2023 10:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012510262204800000042474017
Número do documento: 23012510262204800000042474017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:31:18
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil
[3].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600550-29.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43510004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/01/2023 10:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012510262204800000042474017
Número do documento: 23012510262204800000042474017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:31:18
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.01.2023.